Tribunal: CARF
Processo: 10830.900370/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900370/2011-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.399 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAELC REATIVOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O art. 138 do CTN prescreve regra de exclusão da responsabilidade por
infrações quando a confissão da dívida é acompanhada do pagamento do
tributo e dos juros de mora devidos, antes do início de qualquer procedimento
de fiscalização. Contudo, não se equipara a “pagamento” a compensação
tributária, porquanto esta está sujeita a ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, já que a compensação demanda a comprovação da
liquidez e certeza do crédito (art. 170, do CTN).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran,
que votou pelo não conhecimento, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran, que votou por negar provimento. Nos
termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a relatora original,
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, não mais compõe a CSRF, foi designada pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redatora ad hoc para este julgamento a Conselheira
Liziane Angelotti Meira. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira
Cynthia Elena de Campos (suplente convocada) não votou neste julgamento, por ter sido colhido
o voto da Conselheira Erika Costa Camargos Autran, na sessão de 22/06/2023. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
014.398, de 21 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10830.900369/2011-
66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Érika Costa Camargos
Autran (relatora original), Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz
Belisário (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900370/2011-91
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900370/2011-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ao amparo dos arts.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face de
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, antes de
qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à apresentação de
declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue débitos vencidos por meio
de declaração de compensação.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Marcos Antonio
Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa que negavam provimento ao
Recurso.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou recurso especial alegando que o
acórdão recorrido considerou configurada no caso julgado a denúncia espontânea da infração,
divergindo do entendimento adotado em Acórdão paradigma, em que se tratou questão
idêntica.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido em despacho monocrático.
O Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões.
É o relatório em síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900370/2011-91

inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Ouso divergir da Relatora para conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos expostos a seguir.
CONHECIMENTO
A divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma resta
configurada no reconhecimento da denúncia espontânea em caso de
compensação, como se observa dos trechos colacionados abaixo:
Acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à
apresentação de declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue
débitos vencidos por meio de declaração de compensação.
(...)
Voto:
A controvérsia, nesta instância, refere-se à aplicação ou não da denúncia
espontânea em relação a débitos compensados após a data do seu vencimento,
com a consequente exclusão da multa de mora.
Verificando-se os argumentos encetados em Recurso Voluntário e os
documentos em que se sustentam, é possível concluir o seguinte:
a) a DCTF original relativa ao segundo semestre de 2006, abarcando débitos de
IRRF, Cofins, PIS e CSRF, foi transmitida no dia 05/04/2007 (fl. 177);
b) nas Declarações de Compensação de créditos de IPI, transmitidas em
11/10/2006 e em 13/11/2006, compensaram-se débitos de PIS e Cofins vencidos
em setembro, outubro e novembro de 2006 (fls. 115 a 116 e 122);
c) todo o crédito pleiteado em declaração de compensação foi reconhecido.
Acórdão paradigma no 9303-010.610:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2005, 31/01/2006, 28/04/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900370/2011-91

seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre os débitos compensados a destempo.
Assim, para o acórdão recorrido, houve denúncia espontânea, pois os
débitos foram compensados após o vencimento e o sujeito passivo
apresentou PER/Dcomps antes da DCTF. E a Declaração de
Compensação equivale a pagamento.
Já o acordão paradigma consignou que o pagamento de débitos fiscais
declarados nas respectivas DCTF, mediante a transmissão de Declaração
de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus respectivos
vencimentos, não configura denúncia espontânea.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
Prescreve o art. 138 que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, desde que antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados à
infração:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Nos termos da Súmula no 360 do STJ, não há denúncia espontânea para
os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando o
contribuinte realiza o pagamento fora do prazo legal de tributo já
declarado, mesmo que antes de qualquer procedimento de fiscalização:
Súmula no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.149.022, sob a sistemática de recurso
repetitivo, firmou que a denúncia espontânea resta configurada na
hipótese em que o sujeito passivo, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900370/2011-91

DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
Como hipóteses de extinção do crédito tributário, os incisos I e II do art.
156 estabelecem: o pagamento e a compensação, respectivamente:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
E o art. 162, do CTN, dispõe sobre como o pagamento é efetuado:
Art. 162. O pagamento é efetuado:
I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
O indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art.
165 e 168 do CTN, tendo o sujeito passivo o prazo de 5 anos desse
pagamento para requerer a devolução dos valores:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900370/2011-91

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Já a compensação tributária é disciplinada pelos art. 170 do CTN,
envolvendo o encontro de contas, sujeito à homologação pela autoridade
fiscal (ulterior condição resolutória):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Assim, a compensação só é efetivada se o crédito for líquido e certo, do
contrário implicará em cobrança do débito, com os encargos moratórios.
Logo, a extinção do crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do
CTN) não se confunde com a extinção por meio de compensação (art.
156, II do CTN), pois enquanto no pagamento não mais se discute a
extinção do crédito tributário, na compensação extingue-se o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, ou seja,
a Declaração de Compensação pode ter seus efeitos revertidos pela
autoridade administrativa. Por isso, “pagamento” é aquele em sentido
estrito, nos termos do art. 156, I e 162 do CTN.
Em suma: (i) para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138,
do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não
equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento
da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo e (ii)
apenas o pagamento stricto sensu atrai a aplicação da regra excepcional
insculpida no art. 138 do CTN.
Nesse sentido, são vários os precedentes do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 138 DO
CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO
INTEGRAL DO TRIBUTO. PROVIMENTO NEGADO.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900370/2011-91

1. A Primeira Seção desta Corte pacificou a orientação de que, para o
reconhecimento da denúncia espontânea ,nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, é necessário o pagamento integral do
débito (REsp 886.462/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 28/10/2008). 2. Não se aplica o benefício
da denúncia espontânea aos casos em que o tributo foi quitado mediante
compensação. 3. A alteração do entendimento firmado no acórdão recorrido
quanto à ausência de pagamento integral ensejaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1817707 / RS, DJ 16/10/2023).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE. ART. 138
DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. O aresto regional não se afastou da orientação jurisprudencial firmada pela
Primeira Seção deste Superior Tribunal, segundo a qual não cabe a "aplicação do
benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios". (AgInt EDcl
EREsp 1.657.437/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
17/10/2018). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 2002199 / SP, DJ 14/09/2023).
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, DJe
17/10/2018) ́
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
DESTA CORTE. 1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo interno
não provido.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.687.605 – RJ, DJ
03/12/2020).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900370/2011-91

Esta Tuma já se manifestou também no mesmo sentido, em diversas
oportunidades:
Acórdão no 9303-013.616
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, em consequência, a incidência de juros e multa
moratórios. Precedentes do STJ.
E ainda, acórdãos n° 9303-013.621, 9303-013.146; 9303-012.624; 9303-
013.148; 9303-013.616 e 9303-013.618, dentre outros.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 228
DF CARF MF
Original